Tribunal: STF
Processo: ARE 1348628
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALECIMENTO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES – SISTEMÁTICA DE PLANTÃO, NA FORMA NÃO PRESENCIAL, QUE SE REVELA DEFICIENTE – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A MÉDICO QUE ATUAVA NA FORMA PRÉ-ESTABELECIDA PELO HOSPITAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CABIMENTO DA PRETENDIDA PENSÃO MENSAL. APELAÇÃO 1 PROVIDA. APELAÇÕES 2, 3 E 4 PARCIALMENTE PROVIDAS” (pág. 104 do documento eletrônico 14).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 37, § 6°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, as seguintes passagens: 



    “[...]



    Pelos relatos das testemunhas, especialmente das enfermeiras arroladas pela Casa de Saúde, constata-se que o nosocômio não contava com regime de plantão permanente. Isso porque, o médico fazia visitas aos pacientes que estavam internados, sem especificar quantas vezes ao dia, permanecia no local até por volta das 19 horas e deixava o local. Retornava apenas no dia seguinte, sem horário certo. Caso houvesse alguma intercorrência no período em que o hospital estivesse desassistido por médicos, as enfermeiras entravam em contato com o Dr. José Carlos, o qual realizava o atendimento. 



    Assim, fica caracterizada a falha na prestação do serviço, na medida em que a casa hospitalar não dispõe de plantão presencial. 



    [...]



    É fato incontroverso nos autos que a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora Aparecida LTDA não conta com médicos plantonistas à disposição dentro do hospital, em regime de 24 horas. Pelos relatos prestados pelas testemunhas, o estabelecido é que o médico deixa o local por volta das 19h e só retorna no dia seguinte, sem horário definido. Caso haja alguma intercorrência durante este período, costuma-se telefonar para o Dr. José Carlos, diretor do referido nosocômio, o qual atende à ocorrência. 



    Nesse sentido, cumpre apontar o depoimento prestado pelo Dr. José Carlos em juízo (mov. 215.5), quando questionado a respeito do regime de plantão e atendimento na Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora Aparecida LTDA:



    [...] 



    Porém, no presente caso, como a conclusão prevalecente é de que a responsabilidade dos réus Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora Aparecida LTDA e do Município de Mandaguari decorrem da deficiente sistemática de funcionamento do plantão, não remanesce a possibilidade de manter a responsabilização do médico/apelante HATIM KALIL IBRAIHM KASSAB, porquanto, na espécie, atuou conforme pré-estabelecido com a instituição (ou seja, de se fazer plantão não-presencial, de fazer uma só visita ao dia, conforme relatado pela enfermeira Sueli, funcionária do nosocômio). Conforme afirmou a enfermeira Sueli, quando prestou depoimento em juízo (mov. 215.8):



    [...]”(págs. 107-109 do documento eletrônico 14).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmulas 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.071.256-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Exame médico. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos. Possibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança" (RE 963.952-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE 777.539-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator